Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LEI No 12.850/2013. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MAJORAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR. ADMISSÃO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ABSOLVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não é de serem acolhidos pedidos de absolvições de réus diante de conjunto probatório que atesta, sem dúvidas, a atribuição de cada um dos participantes envolvidos nos delitos pelos quais foram denunciados.
2. Da mesma forma, com referência àqueles que a prova constante dos autos, mesmo em delitos de Associação Criminosa, não tiver correspondência com as condutas lhes atribuídas na Denúncia, devem ser absolvidos, quer pela insuficiência de provas, quer pelo princípio "in dubio pro réu".
3. Recursos dos réus e do Ministério Público desprovidos. Correção de erro material, de ofício. Afastado o segredo de justiça.